Tribunal: TJDFT
Processo: 0750318-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE INDICIADO POR LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. OMISSÃO DE SOCORRO À VÍTIMA. AFASTAMENTO DO LOCAL DO SINISTRO PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL E CIVIL. HIGIDEZ DO ATO COATOR. JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VALORAÇÃO DA PROVA. MANIFESTA DISCREPÂNCIA ENTRE A TESE DEFENSIVA E A PROVA INQUISITORIAL VIA INADEQUADA. FASE INCIPIENTE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MOTOCICLETA ATINGIDA PELO VEÍCULO DO PACIENTE. ARRASTAMENTO DO CORPO DE UMA DAS VÍTIMAS. ESTADO GRAVE. SUPOSTA AMEAÇA COM FACA DIRECIONADA À OUTRA VÍTIMA, QUE CLAMAVA PELA PARADA DO VEÍCULO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL POR DOLO EVENTUAL DO CRIME DE HOMICÍDIO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DO INQUÉRITO POLICIAL PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DESAUTORIZAM A FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova inquisitorial nesta instância revisora, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância.
2. A versão apresentada pela defesa de que o paciente fugiu do local para não ser agredido por populares e que ingeriu bebida alcoólica somente quando já estava em casa mostra-se, neste momento, isolada e em total discrepância com as declarações prestadas pelos policiais militares e por uma das vítimas do acidente, a indicar a necessidade de ser confirmada no curso da instrução criminal, quando outras provas devem ser produzidas e/ou confirmadas.
3. O ato coator está suficientemente fundamentado, preenchendo os requisitos do art. 395 do CPP e do art. 93, IX, da CF, ao demonstrar os elementos concretos que levaram ao convencimento do juiz que a liberdade do paciente implica em risco à ordem pública, ressaltando a dinâmica e as circunstâncias em que cometido o delito, bem como o comportamento do acusado, ressaltando a gravidade concreta da conduta.
4. A pena máxima cominada ao delito constante do indiciamento, ao contrário do que alegado pela defesa, é superior a 4 (quatro) anos (lesão corporal de natureza grave ou gravíssima sob a influência de álcool na condução de veículo automotor), e a situação processual do paciente ainda se agravou, com a declinação de competência do feito para o Tribunal do Júri, por entender, o órgão acusatório, a existência de dolo eventual no resultado morte da vítima.
5. “As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)
6. Ordem denegada.